Tribunal: TJMT
Processo: 1016619-73.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016619-73.2021.8.11.0000
PACIENTE: ALBERTO RIBEIRO PINTO JUNIOR
IMPETRANTE: FABIO RICARDO CAVINA, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONÉ-MT
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alberto Ribeiro Pinto Júnior, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
Narram que o paciente é investigado pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, tendo a autoridade judicial acoimada coatora decretado a sua prisão preventiva.
Neste contexto, sustenta-se que i) não estão presentes os requisitos da prisão preventiva; ii) o decreto cautelar não possui fundamentação adequada; iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.
É o essencial.
A prisão preventiva é e sempre deve ser medida de exceção, aplicável apenas quando inadequadas outras providências menos invasivas.
Contudo, em que pese às alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta, aferida pela quantidade de droga apreendida (278,51 quilos de cocaína) que era transportada em um helicóptero pilotado pelo paciente.
Logo, a priori, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator